Tribunal: STF
Processo: Rcl 64386
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Luan Edson Costa contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP, que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC 227.256/SP, de minha relatoria.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, assim como à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, pela prática do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP (eDOC 7, p. 2).



    A defesa interpôs apelação, sendo a sentença mantida. Impetrou, então, habeas corpus substitutivo de recurso, ao qual negada a ordem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Irresignada, apresentou recurso ordinário perante este Supremo Tribunal Federal, que foi a mim distribuído. Na ocasião, dei provimento ao RHC 227.256/SP “a fim de determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, o regime prisional, nos autos da Ação Penal 1501974-26.2020.8.26.0542” (eDOC 7, p. 12).



    O magistrado de piso aplicou a causa de diminuição de pena no patamar mínimo, 1/6, e fixou o regime semiaberto para o cumprimento da sanção. No entanto, negou ao reclamante o direito de recorrer em liberdade (eDOC 1, p. 2).



    O defensor noticia que a apelação manejada contra tal julgado aguarda remessa para o Tribunal estadual. 



    Salienta que o reclamante é primário, bem como possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ademais, o crime a ele imputado não teria sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (p. 3).



    Alega que a decisão impugnada contraria a jurisprudência pacificada do STF, razão pela qual “sendo fixado regime inicial de cumprimento de pena, em semiaberto, não importa os motivos pessoais e do caso, é obrigatório a concessão da revogação da preventiva, com direito de recorrer em liberdade” (p. 7).



    Requer liminarmente a concessão de liberdade provisória ao reclamante. No mérito, pleiteia a sustação dos efeitos da decisão reclamada e a sua consequente reforma para que se alinhe à orientação jurisprudencial do Supremo (p. 7).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC ), as quais foram prestadas (eDOC ). 



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52 parágrafo único, do RISTF). 



    É o relatório. 



    Decido.



    As razões comportam acolhimento. 



    Verifico que a presente reclamação foi ajuizada com base no RHC 227.256/SP, do qual o ora reclamante é parte. Colho da decisão paradigma no que interessa:



    “Tecidas as considerações pertinentes, considero que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Assim, preenchidas as condições do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, entendo que o paciente possui direito à redução, uma vez que não há qualquer indicação inequívoca de envolvimento com organização criminosa, além do fato de que, à luz da jurisprudência desta Corte, a quantidade de droga não é suficiente, por si só, para demonstrar relação com organização criminosa e impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. 



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário a fim de determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, o regime prisional, nos autos da Ação Penal 1501974- 26.2020.8.26.0542”. (RHC 227.256/SP, eDOC 7, pp. 11-12)



    Em cumprimento à determinação desta Corte, o juiz redimensionou a reprimenda de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, ao entender incidente o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração de 1/6, considerando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas. Fixou o regime semiaberto para inicial cumprimento da pena. Por outro lado, manteve inalterado o montante de pena para o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Estabeleceu o regime aberto para o início da sanção.



    No tocante à prisão, entendeu que os requisitos autorizadores da preventiva ainda permaneceriam presentes:



    “As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado LUAN permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, como vem demonstrando com sua conduta reiterada, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomenda-se seja o acusado transferido para o regime inicial fixado na sentença. Adite-se a guia de recolhimento de fls. 443/444”. (eDOC 10, pp. 2-3, grifei)



    Consigno que ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de propor-cionalidade. Agravo provido. 1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319)”. (HC 214.070 AgR/MG, Rel. orig. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2023, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante”. (HC 213.493 AgR/MG, Rel. orig. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.8.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crimes descritos no art. 146, § 1º, do Código Penal (constrangimento ilegal), na forma do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (violência psicológica contra a mulher). Condenação definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção no regime aberto. Incompatibilidade entre a fixação do regime mais brando e a manutenção de prisão preventiva. Agravo regimental provido. 1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se dá provimento”. (HC 196.640 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, grifei)



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2020, grifei)



    Em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência que determinam a provisoriedade das medidas cautelares, somadas à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com o estabelecimento do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é a hipótese em comento.



    Embora fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, o reclamante encontra-se impedido de recorrer dessa decisão em liberdade, por força da manutenção da custódia preventiva.



    Assim, o regime prisional não foi, em última análise, ajustado consoante determinado na decisão reclamada.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, a fim de revogar a prisão cautelar decretada em desfavor do reclamante, se por outro motivo não estiver preso. O Juízo reclamado poderá determinar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente